Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0703726-80.2021.8.07.0018 Apelante(s) Defensoria Pública Do Distrito Federal Apelado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado pelo Distrito Federal, apelado, na petição de Id 52364812, diante da inexistência de determinação pela Corte Suprema de sobrestamento do processamento de demandas até que sejam julgados os recursos apresentados contra o acórdão que julgou o Tema 1.002. Eventual inconformismo do apelado quanto ao decidido no Acórdão n. 1763251 (Id 52025124) deve ser manifestado em recurso próprio. Certifique a Secretaria eventual trânsito em julgado do acórdão de Id 52025124 ou, se o caso, aguarde-se o prazo para eventuais recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora